Tribunal: TJDFT
Processo: 0742036-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE ENVIO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRACASSO DE CADA CONTENDOR. PROPORCIONALIDADE.

1. Revela a existência de fraude o fracasso do prestador de serviços de crédito em trazer aos autos prova de que o consumidor tenha expressamente solicitado o envio de cartão para a realização de compras e saques.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços de crédito, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes.

4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.

5. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido por cada contendor em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do Diploma processual civil.

6. Recurso parcialmente provido.